Tribunal: TJDFT
Processo: 0703357-78.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703357-78.2019.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ALBERTO MARASCHINI APELADO: MASSILON BORGES DE LIMA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pelo réu, CARLOS ALBERTO MARASCHINI (ID 17602886). No primeiro grau não há pedido de gratuidade de justiça por parte do réu/apelante. Não consta dos autos declaração de hipossuficiência, e o único documento juntado foi um recibo de pagamento (ID 17602887). No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Destarte, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá a recorrente carrear aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade e/ou contracheques atualizados e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte ré/apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 27 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator